Tribunal: TJBA
Processo: 8151127-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151127-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
KARITA KATARINE SODRE LOPES, TENILLE MATIAS CAVALCANTE, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

APELADO: JOANE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. REPACTUAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a construtora ao pagamento de multa contratual por atraso na entrega de imóvel e de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A construtora apelante defende a inexistência de mora, sob o fundamento de que a adquirente assinou contrato de financiamento bancário no qual houve a expressa repactuação do prazo de entrega do bem, o qual foi rigorosamente cumprido.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em definir se houve validade na repactuação do prazo de entrega do imóvel por meio da assinatura do contrato de financiamento bancário pela adquirente; e, por consequência, se existe atraso configurado que justifique a aplicação de multa contratual e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O acervo documental demonstra de forma clara que a parte adquirente assinou o contrato de financiamento junto à instituição financeira, documento este que previu um novo cronograma e um novo prazo limite para a conclusão das obras e entrega da unidade imobiliária.

4. A assinatura do referido instrumento contratual, sem qualquer ressalva ou oposição, configura anuência expressa da consumidora com a dilação do prazo de entrega, caracterizando repactuação válida e eficaz entre as partes, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade.

5. Considerando o novo prazo estabelecido em comum acordo, constata-se que a entrega das chaves, formalizada por meio de termo próprio assinado pela adquirente, ocorreu antes do término do período repactuado.

6. Diante da comprovação de que o imóvel foi entregue dentro do novo prazo convencionado, inexiste mora ou inadimplemento por parte da construtora. Ausente a prática de ato ilícito, devem ser afastadas as condenações referentes à multa contratual moratória e à indenização por danos morais, impondo-se a total improcedência dos pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. É válida a repactuação do prazo de entrega de imóvel em construção quando a adquirente anui expressamente com novo cronograma ao assinar contrato de financiamento bancário, afastando-se a mora da construtora se as chaves forem entregues dentro do novo prazo ajustado."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186, art. 422 e art. 927.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8151127-25.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA.
e, como Apelada,
JOANE SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça